Tribunal: TJES
Processo: 5001303-74.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001303-74.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMILLY LUIZA LORDS SARTER e outros (2)
RECORRIDO: JUAREZ FERREIRA DOS SANTOS 10417473737
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001303-74.2020.8.08.0030

RECTES.: EMILLY LUIZA LORDS SARTER, IZABELA ESTEVAM DE CRISTO e LEANDRO FERREIRA NETE

RECDO.: JUAREZ FERREIRA DOS SANTOS MEI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REVELIA. ÁLBUM DE FORMATURA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese de parte autora
: Os autores ingressaram com Ação de Obrigação de Fazer informando que contrataram o requerido para realizar sessão fotográfica em sua formatura no curso de Educação Física, porém o mesmo atrasou consideravelmente a entrega do material. Buscam com a presente ação a restituição dos valores pagos, além de danos morais. Em sede recursal, pretendem a reforma integral da r. sentença prolatada.
2. O requerido não ofertou defesa nos autos, sendo decretada sua revelia
.
3. Sentença
: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado pelos recorrentes, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, ante a comprovação da hipossuficiência financeira.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o autor e a ré, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). A r. sentença de piso deve ser mantida em sua integralidade. Como bem salientado, inexistem provas concretas dos fatos alegados pelos autores, vez que o próprio contrato firmado não estabelece prazo para entrega do material fotográfico, apenas prazo para escolha e para aquisição das fotos sem acréscimo de valor. Além disso, inexiste prova do pagamento integral do valor devido
(comprovação por amostragem não é prova de quitação),
e, ainda que incidam as normas do CDC cabe aos interessados, no caso, os autores, trazerem prova que é de fácil produção, sendo desnecessária a inversão do ônus da prova neste sentido, eis que não são hipossuficientes diante do requerido. Vale registrar que o disposto no inciso VIII, do art. 6º do CDC não desonera os requerentes de comprovar o fato constitutivo de seu direito (inciso I, do art. 373 do CPC/15). Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto pelos recorrentes e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume o comando sentencial. Condeno os recorrentes em custas, suspensa a exigibilidade em virtude do deferimento da justiça gratuita. Honorários indevidos, eis que o requerido é revel nos autos. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.